Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005917-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BENEDITO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 551.918.431-34 (RECORRIDO), MARELISE SPIESS - CPF: 660.241.292-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DISTRITO DE JOSELÂNDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE FORÇA MAIOR – EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – JUNTADA DE DIVERSOS PROTOCOLOS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações de força maior, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável
a demora no restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de diversas reclamações administrativas, conforme protocolos apresentados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência territorial da Comarca de Cuiabá e em razão da matéria, por necessidade de perícia. No mérito, defende a ausência de ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais, requerendo a improcedência do pedido inicial ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

1- Incompetência Territorial

A Concessionária recorrente suscita a incompetência territorial da Comarca de Cuiabá para o processamento da lide, aduzindo que a comarca de Santo Antônio do Leverger é a responsável pelo Distrito de Joselândia.

In casu
, a escolha do juízo se deu em razão da recorrente possuir agência na cidade de Barra do Bugres, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9.099/95. Veja-se:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

(...)

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Ademais, a tramitação do feito na Comarcar de Cuiabá não ocasionou nenhum prejuízo ao direito de defesa da reclamada, motivo pelo qual o juízo
a quo
é competente para processar e julgar o mérito da causa.

Preliminar rejeitada.

2 – Incompetência em razão da matéria

A Recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial pela
necessidade de perícia,
a fim de comprovar as interrupções eventualmente realizadas e as condições da rede elétrica.

Pois bem. Considerando que as interrupções no fornecimento de energia elétrica teriam ocorrido várias vezes durante o período de 2016 a 2018, a realização da perícia mostra-se inoportuna, ante a impossibilidade de produzir provas pretéritas.

Ademais, este tem sido o entendimento proferido pela Turma Recursal em casos análogos,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR TRÊS DIAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – PROTOCOLO JUNTADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OUTRAS AÇÕES PROPOSTAS – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR TRÊS DIAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de causa em que discute falha na prestação do serviço por interrupção do serviço e demora no restabelecimento, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento,
especialmente por se tratar de fatos pretéritos
. (...) (N.U 1000324-17.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (destaquei)

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação do serviço de energia elétrica e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos moras. Em caso negativo, se merece guarida o requerimento de redução do quantum indenizatório fixado em sentença.

O reclamante alega que sofreu interrupções no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/1917151-1, no Distrito de Joselândia, por várias vezes nos anos de 2016, 2017 e 2018.

Assevera que nas datas em que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, entrou em contato com a reclamada, objetivando a resolução do problema, informando os seguintes protocolos: 37167293, 48982463, 47037806, 46579025, 45997655, 44403651, 43867387, entretanto, não obteve êxito na solução do impasse.

A reclamada sustenta que não houve nenhuma interrupção no serviço de energia no local indicado, bem como alega que caso tenha ocorrido algum suspensão, esta se deve a fato decorrente da natureza. Assevera que promove diversas ações para melhoria da rede de distribuição local e que os números de protocolos informados pelo reclamante sãos os mesmo utilizados por outros consumidores.

Em sede de impugnação, o reclamante sustentou que todas as interrupções do fornecimento de energia foram comunicadas à Reclamada, conforme os protocolos informados na exordial.

Pois bem. Analisando-se detidamente os autos e os feitos já julgados por esta Turma Recursal, verifica-se que as provas carreadas à impugnação são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas em face da Concessionária de energia reclamada, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, por exemplo, os números de protocolos informados na exordial, são os mesmos informados no processo n. 1003280-15.2019.8.11.0001, situação esta afasta verossimilhança as alegações do reclamante, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

Assim, nota-se que não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua unidade consumidora ficou sem energia por todo o período alardeado na exordial.

Verifica-se que o reclamante não trouxe aos autos nenhum protocolo específico referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que demonstrasse a tentativa de solucionar administrativamente o impasse com a concessionária, deste modo, não comprovou minimamente as suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito, saliente-se que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a reclamante da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao douto Relator para divergir do voto, negando provimento ao recurso

para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Apesar da promovida alegar a ocorrência de força maior, vejo que houve interrupção dos serviços de energia elétrica e demora na resolução do problema.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua

A despeito das alegações, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora no restabelecimento. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamações administrativas, conforme protocolos juntados na inicial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser mantido porque fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de ação na qual o Recorrido BENEDITO RIBEIRO DA SILVA postula indenização por danos morais, em razão da
s
sucessivas interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida a sentença de parcial procedência com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia 12/08/2021, sendo que o d. relator votou no sentido de dar provimento ao recurso, reformando a sentença proferida nos autos.

De forma contrária, a 1.a (primeira) Vogal, Dra. Lúcia
Peruffo
, divergiu do voto e negou provimento ao recurso interposto pela Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e a condenou ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias ao nobre Relator, estou abrindo divergência para negar provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, conforme
entendimento
1.a (primeira
) Vogal
.

Isso porque
a
suposta existência de situação emergencial, que justificaria a interrupção no fornecimento de energia, não saiu do campo das alegações, de sorte que a Concessionária de Energia Elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Evidentemente, não havendo provas da referida interrupção emergencial, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos provocados ao consumidor.

É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum indenizatório fixado no montante de R$
3
.000,00 (
trÊs
mil reais) que se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno a empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE E
NERGIA S/A
ao pagamento dos honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com voto proferido pela 1.a (primeira
) Vogal
.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Peço vênia ao douto Relator para divergir do voto, negando provimento ao recurso

para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Apesar da promovida alegar a ocorrência de força maior, vejo que houve interrupção dos serviços de energia elétrica e demora na resolução do problema.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua

A despeito das alegações, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora no restabelecimento. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamações administrativas, conforme protocolos juntados na inicial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser mantido porque fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021